Tribunal: TJBA
Processo: 8005005-27.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005005-27.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RILZA NUNES SANTOS

Advogado(s)
:
JUCIARA OLIVEIRA FARIAS, GRAZIELE ANUNCIACAO DE SOUZA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. TAXA NOMINAL DE JUROS LIGEIRAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CUSTO REAL DO CONTRATO QUE NÃO É PARÂMETRO DE AFERIÇÃO DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PREVISTA. LICITUDE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A análise da abusividade dos juros é matéria de direito, examinada pelo magistrado a partir dos elementos objetivos do contrato e da taxa média divulgada pelo BACEN, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial prévia.

2. A estipulação de taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo imprescindível a demonstração concreta do desequilíbrio contratual, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.821.182/RS.

3. Sendo a taxa contratada apenas ligeiramente superior à média de mercado, não há que se falar em abusividade.

4. O limite normativo previsto na Instrução Normativa INSS/PRES nº 106/2020 incide sobre a taxa nominal de juros, não se confundindo com o custo real do contrato, o qual pode abranger encargos legalmente admitidos e a capitalização de juros contratualmente pactuada.

5. A capitalização mensal de juros é admitida quando expressamente pactuada, bastando a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.827/RS (repetitivo).

6. Inexistindo ilegalidade na taxa aplicada ou irregularidade na forma de cobrança, não se configuram repetição de indébito ou dano moral.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8005005-27.2025.8.05.0113
em que é apelante
RILZA NUNES SANTOS
e em que é apelada o
BANCO PAN S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça